Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719591-92.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA FEHR SARDINHA APELADO: ROBERTO DOURADO LACERDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação (ID 71896865) interposta por Regina Maria Fehr Sardinha contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Roberto Dourado Lacerda, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular, para “determinar o despejo da parte ré e, na sequência, a imissão do autor na posse do imóvel descrito na petição inicial” (ID 71896858). Despacho desta Relatoria de ID 72282076 determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ao ID 72733468 foi certificado o transcurso in albis do prazo conferido à apelante para regularização do preparo. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria (ID 72282076) determinou a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou, alternativamente, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A apelante, contudo, deixou transcorrer o prazo assinalado por esta Relatoria para regularizar o preparo recursal. É imperioso, nesse cenário, concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação interposto ao ID 71896865. Por força do não conhecimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC. Restam mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora